Tribunal: TJES
Processo: 5000899-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000899-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA CAMPOS
AGRAVADO: Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde - ICEPi e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000899-16.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA CAMPOS
AGRAVADOS: INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

RODRIGO SOUZA CAMPOS agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos de mandado de segurança por ele impetrado em face de ato coator praticado pela DIRETORA GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI, (processo nº 0007522-12.2020.8.08.0024) indeferiu o pleito liminar para que lhe fosse atribuída pontuação referente à comprovação de sua residência no Município de Guaçuí ou lhe fosse reservada uma das 04 (quatro) vagas para Enfermeiro naquela municipalidade até o julgamento definitivo do mandado de segurança originário.
Sustenta o agravante que: I) se inscreveu no processo seletivo simplificado do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020 para concorrer a uma das 04 (quatro) vagas de Enfermeiro destinadas ao Município de Guaçuí; II) é Enfermeiro e reside no referido Município; III) perdeu 01 (um) ponto na fase de análise de documentos porque a Banca Examinadora desconsiderou o documento de comprovação de sua residência apresentado por nele figurar como titular o seu pai; IV) tal fato o desclassificou do certame, colocando-o na posição de 2º suplente, quando deveria ocupar, caso aquele ponto fosse computado em seu favor, o 3º lugar; V) comprovou sua residência no Município de Guaçuí pelo comprovante em nome de seu pai, afastado pela autoridade dita coatora, tendo juntado, ainda, documento probatório de sua ascendência e outros documentos dotados de fé pública; VI) a apresentação de tais documentos preenche o requisito exigido no edital, sendo sua desclassificação ilegal; e VII) todas as fases do certame já foram concluídas e os candidatos já estão na iminência de irem a campo.
Na decisão ID n° 468665 indeferi o pleito liminar recursal.
Informações do juízo de 1° grau sem retratação (ID n° 513107).
Contrarrazões ID nº 535899 pelo improvimento do recurso.
No parecer ID nº 602160 a douta Procuradora de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de abril de 2021.
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000899-16.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA CAMPOS
AGRAVADOS: INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a analisar suas razões.
Na origem, o agravante
RODRIGO SOUZA CAMPOS
impetrou mandado de segurança pretendendo que a autoridade apontada como coatora fosse compelida a lhe atribuir 1 ponto na fase de análise de documentos do processo seletivo simplificado regulamentado pelo Edital ICEPi/SESA nº 006/2020, no qual concorreu à vaga de Enfermeiro para o Município de Guaçuí.
O eminente magistrado de 1º grau indeferiu o pleito liminar por entender pela insuficiência das provas anexadas à petição inicial, valendo transcrever da decisão recorrida o seguinte excerto:
[...]
O imbróglio liminar deste feito cinge em saber se, mediante os documentos apresentados à Banca Examinadora, o Impetrante faria jus à pontuação referente à comprovação de residência no Município de Guaçuí, nos termos exigidos pelo Item F, do Anexo C, do Processo Seletivo Simplificado do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020.
Inicialmente, ressalto que o rito da Ação Mandamental exige que a parte Impetrante faça prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, eventualmente ferido pela dita Autoridade Coatora. Isso, pois, a celeridade do rito mandamental reside exatamente na inexistência de instrução probatória, eis que este rito somente se presta à tutela de lesão a direitos comprovadamente líquidos e certos. Sem a comprovação documental e prévia da certeza e da liquidez do direito, não há como dar guarida à pretensão autoral pela estreita via do Mandado de Segurança.
In casu, analisando os documentos acostados aos autos, vejo que foi juntada cópia do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020, cópia da relação de inscrições deferidas e indeferidas, cópias de documentos supostamente entregues à Banca Examinadora, cópia do Recurso Administrativo do Impetrante e cópia de tabela com o resultado de indeferimento do referido recurso.
Dentre esses documentos, não constato qualquer prova acerca de qual foi a pontuação atribuída ao Impetrante e tampouco de que este tenha realmente ocupado a 6ª colocação. Além disso, tampouco há qualquer documento que demonstre ter a Banca Examinadora descontado um ponto da nota do Impetrante por suposto não preenchimento do Item F, do Anexo C, do Processo Seletivo Simplificado do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020. Em relação a este particular, entendo que somente o recurso administrativo não tem qualquer valor probatório, eis que seu teor foi produzido unilateralmente pelo Impetrante. Por fim, em relação à cópia dos documentos pessoais, supostamente entregues à Banca Examinadora, não vejo qualquer comprovante de protocolo junto à Autoridade Impetrada, fato que não me permite concluir que todos eles realmente foram entregues tempestivamente para fins de análise documental do certame em questão.
Diante dessas considerações, entendo que a petição inicial carece de documentos para que a pretensão autoral seja acolhida. Portanto, por ora, as provas existentes nestes autos não são suficientes para concluir pela evidência de certeza e de liquidez do direito do Impetrante. Assim, à míngua de provas que demonstrem a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante, INDEFIRO o pleito liminar.
[...]
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, aduzindo, em síntese, que: I) se inscreveu no processo seletivo simplificado do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020 para concorrer a uma das 04 (quatro) vagas de Enfermeiro destinadas ao Município de Guaçuí; II) é Enfermeiro e reside no referido Município; III) perdeu 01 (um) ponto na fase de análise de documentos porque a Banca Examinadora desconsiderou o documento de comprovação de sua residência apresentado por nele figurar como titular o seu pai; IV) tal fato o desclassificou do certame, colocando-o na posição de 2º suplente, quando deveria ocupar, caso aquele ponto fosse computado em seu favor, o 3º lugar; V) comprovou sua residência no Município de Guaçuí pelo comprovante em nome de seu pai, afastado pela autoridade dita coatora, tendo juntado, ainda, documento probatório de sua ascendência e outros documentos dotados de fé pública; VI) a apresentação de tais documentos preenche o requisito exigido no edital, sendo sua desclassificação ilegal; e VII) todas as fases do certame já foram concluídas e os candidatos já estão na iminência de irem a campo.
Em que pese a irresignação do agravante, o pleito liminar recursal foi indeferido pelos seguintes fundamentos:
[...]
O agravante sustenta que, a despeito de não ter apresentado o documento de comprovação de residência exigido no item F do Anexo C do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020, exibiu outros documentos capazes de suprir tal exigência, como comprovante de residência em nome de seu pai, documentos pessoais que comprovam a filiação, certidão de regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem, Cadastro no COREN/ES e declaração da própria Prefeitura de Guaçuí de que ele trabalhava no Município.
Aduz que faz jus à pontuação correspondente àquele item e, de consequência, a ocupar o 3º lugar na classificação final do certame.
No entanto, assim como o magistrado de 1º grau, verifico que o agravante, não comprovou, de plano, tais alegações.
Primeiro, verifico que não há prova de que os documentos ditos por ele como comprobatórios de sua residência no Município de Guaçuí tenham sido devidamente apresentados à Banca Examinadora do certame, ou seja, não há qualquer protocolo ou comprovante de recebimento nesse sentido.
Assim, ainda que se pudesse falar na possibilidade de a Banca Examinadora aceitar os documentos apontados pelo agravante como substitutos daquele exigido pelo edital, não há prova de que tais documentos tenham sido efetivamente apresentados por ele no momento oportuno.
Da mesma forma, não foi comprovado o motivo que levou a Banca Examinadora a atribuir ao agravante a pontuação de 6,5 (seis e meio), colocando-o na situação de 2º suplente, isto é, fora do número de vagas de Enfermeiro para o Município de Guaçuí ofertadas no certame.
Em outras palavras, não há nos autos prova de que a desclassificação do agravante efetivamente ocorreu por conta da não apresentação do comprovante de residência solicitado no item F do Anexo C do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020.
Acrescente-se, também, que não foi apresentada a decisão que indeferiu o recurso administrativo interposto pelo agravante, mas, tão somente, uma cópia da tabela com o resultado de indeferimento do recurso sem a sua real motivação, o que também impossibilita a este relator aferir a legalidade ou não do referido ato administrativo.
Neste ponto, ressalto que o agravante, apesar de ter copiado, em sua peça recursal, suposto trecho do que seria uma cópia da decisão de indeferimento de seu recurso administrativo, não trouxe aos autos tal documento, impedindo, com isso, que se verifique sua veracidade.
Assim, considerando que o rito da ação mandamental exige que o impetrante faça prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo e que, neste caso concreto, não foi possível vislumbrar a presença desta prova de plano, revela-se correta, ao menos neste momento, a decisão recorrida que indeferiu a tutela liminar pleiteada pelo agravante.
[...]
Desde então, mantenho o entendimento que externei ao analisar o pleito liminar, no sentido de que a prova anexada pelo agravante junto à petição inicial da ação mandamental originária não é suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito alegado.
Não fosse isso, ainda que se pudesse considerar os documentos posteriormente apresentados pelo agravante no processo originário e neste agravo de instrumento (ID’s nºs. 588141 e 588142), a não probabilidade do direito alegado por aquele se mantém, e explico.
Sabe-se que, em matéria de concursos públicos, o princípio da vinculação do edital é uma regra, o que significa dizer que as normas editalícias são de observância obrigatória para os candidatos e para a Administração Pública, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal questão salvo para sanar alguma ilegalidade ou garantir o seu cumprimento.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009.
2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).
3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes.
4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.
(RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190121152, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
No Edital ICEPi/SESA nº 006/2020, o Anexo C trata do “Quadro de Pontuação Para Análise de Currículo” e o Subitem F trata da exigência de residir no mesmo Município onde se pretender laborar, bem como dos requisitos formais para comprovar tal fato. Vejamos:

Residir no município de opção para campo de prática no Qualifica-APS no ato da inscrição. O candidato deverá apresentar comprovante de residência em seu nome ou declaração, registrada em cartório, do titular do comprovante de residência que indique que o candidato resida no endereço em questão. São considerados comprovantes de residência: conta de água, luz, internet, conta bancária, TV por assinatura, telefone fixo ou celular, e contrato de aluguel com firma reconhecida em cartório.

Verifica-se, então, que o edital do certame disputado pelo agravante impõe alguns requisitos de aceitação para o comprovante de residência apresentado pelo candidato em nome de terceiros, quais sejam: declaração do titular do comprovante de residência, atestando a residência com o candidato, e autenticação notarial da declaração, não havendo qualquer ilegalidade neste ponto que pudesse ensejar a nulidade de tais requisitos, o que impõe a sua observância por todos os candidatos, até para garantir respeito ao princípio da isonomia.
O agravante apresentou, como comprovante de residência, cópia da conta de energia elétrica emitida em nome de André Luiz Ângelo Campos, referente a Fevereiro/2020, mas não trouxe a exigida declaração, devidamente autenticada, do titular da conta atestando residir com aquele.
Dessa forma, entendo, assim como o magistrado de 1º grau, que o agravante não comprovou sua residência na forma exigida pelo Item F, do Anexo C, do Processo Seletivo Simplificado do Edital ICEPi/SESA nº 006/2020, donde se dessume, ao menos em sede de cognição sumária, que a Administração Pública agiu corretamente ao não conceder a pontuação correspondente ao referido item editalício, aplicando ao caso às normas do edital, por ora válidas e legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este recurso.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000899-16.2020.8.08.0000
AGRAVANTE: RODRIGO SOUZA CAMPOS
AGRAVADOS: INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE PONTUAÇÃO EM ETAPA DE CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NO MESMO MUNICÍPIO – REQUISITOS PARA COMPROVANTE EM NOME DE TERCEIROS LISTADOS NO EDITAL DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO AUTENTICADA DO TITULAR DO COMPROVANTE DE QUE RESIDE COM O CANDIDATO – NÃO APRESENTAÇÃO PELO AGRAVANTE – PONTUAÇÃO INDEVIDA – RECURSO IMPROVIDO.
I. Em matéria de concursos públicos, o princípio da vinculação do edital é uma regra, o que significa dizer que as normas editalícias são de observância obrigatória para os candidatos e para a Administração Pública, sendo defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em tal questão salvo para sanar alguma ilegalidade ou garantir o seu cumprimento.
II. Se há previsão editalícia de que o comprovante de residência em nome de terceiros, para gerar a pontuação respectiva, deve vir acompanhado de declaração autenticada de seu titular de que reside com o candidato do certame, o não cumprimento deste requisito pelo candidato autoriza à Administração Pública a não lhe atribuir tal pontuação.
III. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.